Tribunal: TJES
Processo: 0017063-56.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017063-56.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA DE SOUZA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – EMENDA À EXORDIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A parte executada arguiu, em impugnação ao cumprimento de sentença, que não havia débito a ser saldado, de modo que não se pode exigir memória de cálculo para análise da impugnação.

2.
O
título executivo judicial formado possui dois comandos, um declaratório (inexistência do débito) e outro condenatório (ressarcimento dos valores, caso o saldo negativo tenha sido quitado).

3.
O cumprimento de sentença, portanto, depende

da comprovação de fato novo, qual seja, se houve ou não a quitação do saldo devedor pela sociedade recorrente, a ser apurado em liquidação de sentença.

4
. Por força do princípio da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo deveria o Julgador oportunizar a emenda à inicial executiva.

5
. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017063-56.2004.8.08.0048

APELANTE: MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA e outros

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA e outros
em razão da sentença de fl. 630 e verso, que extinguiu o cumprimento de sentença manejado em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, ante a necessidade de prévia liquidação.

Em suas razões, fls. 633/640, os recorrentes aduzem que (i) a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido liminarmente rejeitada, na forma do art. 525, §4º, do CPC; (ii) o juízo deveria ter remetido os autos à contadoria para que fossem realizados cálculos acerca dos valores apresentados com divergências; (iii) o título é líquido, uma vez que o executado não comprovou suas alegações.

Contrarrazões, fls. 654/693, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A demanda, ainda em sua fase de conhecimento, versava sobre os prejuízos alegados pelos autores,
MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA e outros,
em decorrência de dois descontos realizados pelo
BANESTES S/A
na conta corrente da sociedade empresária,

que tiveram o condão de imputar saldo negativo com utilização de cheque especial.

A sentença proferida acolheu em parte os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a dívida decorrente da majoração do saldo devedor da primeira requerente com o lançamento indevido de débitos nos dias 05 e 07 de abril de 2004 (R$ 1.598,61 e R$ 255,07, respectivamente), bem como a relacionada aos encargos contratuais incidentes sobre tais valores.

Caso a primeira requerente tenha efetuado o pagamento do saldo devedor ou de quaisquer encargos contratuais, ainda que através de descontos das quantias que eram creditados em sua conta, o importe deverá ser devolvido, corrigido monetariamente da data do pagamento (ou do desconto) e acrescido de juros desde a citação.

Requerido o cumprimento de sentença (fls. 531/533), os autores da demanda indicaram o valor de R$ 32.515,05 (trinta e dois mil, quinhentos e quinze reais e cinco centavos) relativo ao objeto do desconto, bem como os juros e o IOF decorrentes dele.

Por seu turno, na impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 559/570), o BANESTES S/A alegou que (i) não houve determinação de devolução dos valores descontados, mas tão somente a exclusão/estorno dos débitos da conta corrente; (ii) os encargos de juros e IOF não se referem, exclusivamente, aos valores descontados, pois antes da operação a conta apresentava saldo negativo; (iii) os honorários advocatícios foram cobrados de forma indevida; (iv) os juros e a correção monetária devem seguir a SELIC.

A instituição financeira pugnou, nestes termos, pelo reconhecimento da inexistência de débito.

Nesse cenário, de plano rechaço a alegação de
error in procedendo
em razão da não rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, por suposta inobservância ao disposto no
art. 525, §4º, do CPC.

O referido artigo trata da necessidade do executado, ao alegar excesso de execução, apresentar, imediatamente, demonstrativo discriminado do cálculo que compreende correto.

Ocorre que, no caso, o banco, ao alegar excesso de execução, sustentou a inexistência de débito, por considerar que não houve condenação acerca da restituição de valores.

Assim, por entender que inexistia débito, não há que se exigir a apresentação de demonstrativo de cálculo discriminado.

Ultrapassada essa questão, pondero que o título executivo judicial possui dois comandos, sendo um declaratório e o outro condenatório.

Acerca da parte declaratória, ficou estabelecido que os valores objeto dos descontos efetuados pelo banco não podem ser considerados como débitos da sociedade apelante, ou seja, declarou inexistir dívida decorrente daqueles.

Para além de declarar a inexistência da dívida, o magistrado ainda determinou a recomposição dos valores.

Por tal razão, proferiu sentença condenatória que dependeria da comprovação de determinado fato, qual seja, se houve ou não a quitação do saldo devedor pela sociedade recorrente.

A dupla determinação tem, a meu sentir, uma razão de existir. É que, se houve a quitação do saldo devedor, a sociedade recorrente o fez em decorrência de ato ilícito do BANESTES S/A e, portanto, deveria ser ressarcida.

Assim, a declaração de inexistência do débito acrescida da determinação de devolução dos valores debitados com os encargos pertinentes serviria para o integral ressarcimento do dano.

Lado outro, caso a apelante não tenha quitado o saldo devedor, ou seja, caso ela permaneça com saldo negativo decorrente dos débitos realizados pelo BANESTES S/A, a declaração de inexistência do débito serviria, também, para a reparação integral do dano, já que a própria força executiva da sentença declaratória servia para, uma vez declarada inexistência da dívida, impor ao banco o crédito de tais valores, a fim de extirpar o saldo negativo por ele ocasionado.

Assim, vislumbra-se a necessidade de que se perquira se houve ou não a quitação do débito pela apelante para que o cumprimento de sentença possa se realizar, circunstância que não foi demonstrada nos documentos que acompanharam a exordial executiva.

Aliás, por esse motivo, afasto, também, a alegação de que o cumprimento de sentença dependeria, tão somente, de remessa dos autos à contadoria para análise dos cálculos realizados pelas partes.

A respeito da liquidação, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Com efeito, compreendo tratar-se da hipótese versada no inciso II, do art. 509, do CPC, a depender de liquidação para apuração do fato que não foi objeto da sentença: se houve ou não a quitação do saldo devedor.

Somente após tal apuração é que se poderão calcular eventuais valores devidos pelo BANESTES S/A, seja para fins de ressarcimento, seja para fins creditamento do valor necessário para extirpar o saldo negativo da conta bancária.

Porém, ainda que necessária a liquidação, o juízo incorreu em
erro in procedendo
quando simplesmente extinguiu o processo.

Isso porque, cediço que, pelos princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo, caberia ao julgador intimar o postulante, facultando-o a emenda à inicial.

Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CRÉDITO ROTATIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL –
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A EMENDA À INICIAL
- RECURSO PROVIDO. 1. Não se admite a deflagração direta do cumprimento individual de sentença coletiva sem a prévia liquidação destinada à prova da existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente.
2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0000790-61.2019.8.08.0020 – 1ª Câmara Cível – Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Julgado em 12/04/2023).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o julgador oportunize a emenda à exordial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.